Tribunal: TJSP
Processo: 1036334-77.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO - Furto no interior de estabelecimento comercial – Sentença de improcedência – Pertences sob a guarda exclusiva da autora – Responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços afastada – Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida – Apelo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036334-77.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante MARINALVA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MAGAZINE LUIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1036334-77.2014.8.26.0114
Apelante: MARINALVA RIBEIRO
Apelado: MAGAZINE LUIZA
Campinas
Ação: indenização
Juíza prolatora da sentença: Livia Martins Trindade
Voto no 3.673
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO - Furto no interior de
estabelecimento
comercial

Sentença
de
improcedência Pertences sob a guarda exclusiva da
autora Responsabilidade do fornecedor de produtos
ou serviços afastada Inteligência do artigo 14, §
3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor -
Sentença mantida Apelo desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 84/87, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas e despesas processuais suportadas pela ré e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais),
observados os limites do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil, ante a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 92/103), alegando que o Superior
Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à
responsabilidade dos estabelecimentos comerciais sobre os fatos
ocorridos em sua área de atuação, seja dentro das áreas de compras ou
de prestação de serviços, seja na área de estacionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que trata-se de responsabilidade objetiva e,
portanto, é indispensável haver reparação proporcional ao prejuízo,
comprovados os danos e o nexo de causalidade.
Aduz que é aplicável a teoria do risco do
empreendimento, devendo a ré arcar com os prejuízos decorrentes de
qualquer falha na prestação do serviço, tratando-se, portanto, de
fortuito interno.
Recurso regularmente processado, com gratuidade à
autora (fls. 44, primeiro parágrafo), e contrarrazões a fls. 106/111.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a inicial, no dia 12 de outubro de 2013, no
período da tarde, a autora encontrava-se no interior da loja da ré,
ocasião em que teve seus pertences subtraídos por desconhecido,
consistentes em documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de
R$80,00 (oitenta reais) em espécie.
O fato foi comunicado ao setor de segurança do
estabelecimento, que lhe orientou apenas a fazer um boletim de
ocorrência. Foi também comunicado a autoridade policial, conforme
boletim de ocorrência juntado a fls. 20/21.
Citada (fls. 52), a ré apresentou contestação (fls.
53/63), alegando, em síntese, que não foi demonstrada a ocorrência do
furto e o comparecimento da autora no dia dos fatos; ausente
responsabilidade objetiva em razão do risco de atividade e que o furto
foi cometido por terceiro, comprometido o nexo de causalidade.
Devidamente intimada (fls. 69, 70), a autora não
apresentou réplica (certidão de fls. 74).
Intimadas as partes sobre o interesse na produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas (fls. 75, 76 e 77), a autora requereu a apresentação do vídeo de
gravação do dia dos fatos (fls. 78).
A ação foi julgada improcedente (fls. 84/87),
requerendo a autora a inversão do julgado, que, no entanto, deve ser
mantido.
Nos termos do art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código
de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de
produtos ou serviços requer apenas a demonstração do dano e do nexo
causal e será excluída se comprovada inexistência de defeito no serviço
prestado ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Contudo, em que pese a responsabilidade objetiva
por danos decorrentes da prestação de serviços, nos termos do artigo
14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não há defeito ou
informação inadequada ou insuficiente na realização do serviço de que
decorram os alegados danos sofridos pela apelante.
A única prova da ocorrência dos fatos, apresentada
pela autora, é o boletim de ocorrência, lavrado por ela própria, sem
testemunhas arroladas.
De acordo com os fatos narrados na inicial, os
objetos pessoais estavam sob a guarda exclusiva da autora no
momento do alegado furto, não tendo a ré assumido o dever de
vigilância ou guarda dos pertences da apelante.
Além disso, conforme observado na sentença “não se
pode exigir que o estabelecimento responda pelos pertences pessoais que
estão na posse de seus freqüentadores, até porque isso se desvia
completamente da atividade comercial desenvolvida, que não engloba a
garantia incondicional da segurança pessoal de cada um dos transeuntes ou
compradores do local. Na realidade, mostra-se inaplicável aqui o art. 14, §1°,
do CDC, porque essa segurança absoluta não poderia ser esperada pelo
consumidor. E note-se que casos como o sub judice distanciam-se daqueles de
subtração de automóveis de estacionamentos ou de objetos de guarda-
volumes, porque o supermercado definitivamente não tem como assumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de guarda e vigilância dos bens que estão com os consumidores. Nessa
linha, a simples subtração de bem ocorrida em suas dependências não basta
para que o estabelecimento seja compelido a indenizar o proprietário. Se não
houve promessa de guarda do bem ou se a garantia não é intrínseca à
natureza do serviço prestado, inviável o ressarcimento pretendido“.
(Apelação n.o 9069784-96.2009.8.26.0000, Relator Enio Zuliani, 4.a
Câmara de Direito Privado, j. 4.2.2010).
Ademais, não há prova de que o furto ocorreu no
interior do estabelecimento comercial da ré. O boletim de ocorrência
acostado a fls. 20/21 é a versão unilateral da autora, levada à
autoridade policial, sem a indicação de qualquer testemunha que tenha
presenciado os fatos, ou mesmo, de funcionário da ré a quem ela tenha
levado a reclamação do ocorrido.
Por outro lado, mesmo que o fato tivesse ocorrido
como narrado na inicial, ainda assim, não há como responsabilizar a
apelada, tendo que vista que, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código
de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade objetiva, prevista no
caput.
Ressalte-se, que o caso ora em discussão não pode
ser equiparado aos de subtração de automóveis de estacionamentos ou
de furto de objetos de guarda-volumes.
Neste sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal e
do Superior Tribunal Justiça:
“Dano moral - Prestação de serviços - Furto de carteira de
dentro da bolsa de cliente no interior do supermercado -
Existência de guarda-volumes no estabelecimento -
Ausência de dever de guarda ou vigilância por parte dos
prepostos da ré quanto aos bens pessoais dos clientes não
deixados no guarda-volumes - Culpa de terceiro ou
exclusiva da própria vítima - Ausência de defeito do
serviço - Fato que não provocou sofrimento moral
justificador
de
condenação
pecuniária
Mero
constrangimento Indenização incabível Precedentes da
Câmara, da Corte e do STJ Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
no
0003663-64.2011.8.26.0068, 6a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Percival Nogueira,
25.10.2012)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de bolsa de cliente
enquanto fazia compra em loja. Reconhecimento de
relação de consumo e de responsabilidade objetiva da ré
insuficientes a gerar responsabilidade civil. Rompimento
do nexo de causalidade entre qualquer conduta ou
omissão da ré e o evento danoso. Dever da vítima manter
os seus pertences junto a sí e sob estrita vigilância.
Inteligência do artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do
Consumidor. Jurisprudência remansosa deste Tribunal e
do Superior Tribunal de Justiça. Incertezas sobre o fato
que não podem ser atribuídas à ré. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação
no
0034937-06.2013.8.26.0576,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Francisco
Loureiro,
j.
26.02.2015)
“É de se ter presente que, em se tratando de bolsas,
carteiras - objetos de guarda pessoal, não há num serviço
específico de proteção, inexistindo, pois, responsabilidade
objetiva. Logo, só se pode responsabilizar a empresa se
provada culpa sua, exclusiva ou concorrente. Entender de
outro modo, seria atentar contra o princípio da
razoabilidade. Diferente é a situação de veículos e seus
equipamentos deixados nos estacionamentos. Aí, a
guarda se transfere, inteiramente, à responsabilidade do
estabelecimento.” (REsp. 772.818/RS, Ministro Castro
Filho, j. 23.08.2007) - Ministro CASTRO FILHO, DJ
de 1.10.2007)”.
Conclui-se, portanto, que não houve falha na
prestação do serviço ou prática de conduta ilícita praticado pela ré, o
que leva, em consequência, à inexigibilidade das indenizações
pretendidas e a integral manutenção da sentença.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação, acrescendo-se mais R$
500,00 aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
(art. 85, § 11, do CPC), observada, no entanto, a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica